Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1009927-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Loeff com a finalidade de sanar omissão existente na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado em sede de recurso de agravo de instrumento.
Alega a ocorrência de omissão, porquanto não foi apreciado o comprovante do Termo de Credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico acostado à inicial no feito de origem, conduzindo o indeferimento da tutela recursal pela falta de comprovação de adesão à Caixa Postal Eletrônica em momento posterior ao envio da notificação e quando já escoado o prazo legal para reclamação administrativa do lançamento, na forma inicialmente empreendida pelo fisco.
Sustenta que, a notificação de lançamento e consequente inauguração do prazo de defesa administrativa foi enviada em DTE em 26/9/2019, tanto é que tal informação foi produzida na inicial pelo próprio Impetrante, ora Embargante; reproduzida pela autoridade coatora quando do fornecimento das informações solicitadas; e igualmente reproduzida pelo magistrado de origem ao fundamentar sua decisão.
Dessa forma, requer a Embargante o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas a omissão apontada.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 42940996, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, inobstante as alegações do Recorrente, da existência de omissão quanto a não apreciação do Termo de Credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico acostado à inicial no feito de origem, razão não lhe assiste.
Isso porque, esta Relatora analisou o referido Termo de Adesão, tanto que consignou na decisão embargada que (...) toda a documentação do lançamento foi encaminhada a ele, por meio do Domicilio Tributário Eletrônico, em 26-9-2019.
Tanto é que o próprio Recorrente traz na inicial do writ, e acosta no Id. 27368509 - Pág. 1, sua Caixa Postal com o envio da referida notificação em 26-9-2019, contudo, não abriu a correspondência (Id. 27367971 - Pág. 5). Inobstante o Recorrente alegar não ter conseguido acessar, justamente por ser pessoa física e somente ter se credenciado em 26/11/2019, não demonstrou tal afirmação, além de que, consta no referido documento retro mencionado que este estava credenciado no envio da notificação.
Portanto, inviável a modificação do decisum, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 27 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora